Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-59.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003179-59.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIO FRANCISCO SWAROWSKY - CPF: 296.007.589-72 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – CIRURGIA – PARECER DO NAT - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LUCIO FRANCISCO SWAROWSKY
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante nos autos da
Ação Civil Pública nº 1003179-59.2022.8.11.0037 movida pela agravante

em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgando improcedente o pedido da exordial
.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que “(...)o relatório do médico ortopedista Fernando Gonçalves Mariano (CRM/MT nº 2366) indicando a artroplastia total do quadril e o caráter urgente (id 151204156); Formulário de Solicitação de Procedimentos (TFD) da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste – Central de Regulação, de 29.03.2022 visando artroplastia total do quadril; ofício resposta da Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste em 28.04.2022 informando a solicitação de consulta com ortopedista junto a Central de Vagas Estadual (id 151204161); e o espelho do SISREG III dando conta de que a Secretaria Municipal de Saúde de Primavera do Leste realizou a solicitação nº 333644912 – Risco AMARELO – Urgência (...)” .

Acrescenta que, a ausência de manifestação do NAT comprometeu a concessão da tutela de urgência no início do trâmite processual, mas não pode justificar o entendimento de que não existe prova demonstrando a necessidade da cirurgia.

Ao final, requer pelo provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão agravada ou, não sendo o caso, a submissão deste recurso ao Colegiado para que a reforme, julgando procedente o pleito inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso no mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LUCIO FRANCISCO SWAROWSKY
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agravante nos autos da
Ação Civil Pública nº 1003179-59.2022.8.11.0037 movida pela agravante

em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgando improcedente o pedido da exordial, visando à realização de artroplastia total de quadril direito, bem como tratamento/procedimento posterior recomendado
.

O Agravante assevera que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, por entender que não vislumbrou e/ou ignorou o quão grave é para a saúde do agravante não realizar o procedimento cirúrgico aqui pleiteado.

Da análise dos autos não resta dúvida acerca do quadro clínico do apelante, bem como a necessidade de acompanhamento contínuo.

Por outro lado, independente da indispensabilidade da cirurgia, postulada e sua urgência, consta na manifestação NAT 1408/2022, id. 151204169, que o processo fora devolvido sem a devida análise por “ausência de documentação médica /cópias de exames complementares/laudos médicos, Documentos pessoais”.

Com efeito, não constam documentos suficiente demonstrando a necessidade do pleito, o que implica na manutenção da sentença questionada.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROCEDIMENTO ELETIVO – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO - AGRAVO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Sodalício, “Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da urgência e prioridade do atendimento, bem como da negativa do Poder Público em fornecê-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia”. (Ap 47363/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Hipótese em que, não tendo sido comprovada urgência no fornecimento do tratamento de Home Care pleiteado pela agravante, a qual se encontra sob os cuidados adequados de sua família, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela provisória na origem. (N.U 1017156-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 26/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão proferida, que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, negou provimento a medida vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023